Tribunal: TJDFT
Processo: 0751704-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0751704-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVEN GESTAO EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: KELLY CRISTINA DA SILVA SOUSA DE AZEVEDO DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito